Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701540-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA CUNHA ORTIGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por LETICIA CUNHA ORTIGA (60 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, mas fixou o prazo de 15 dias para cumprimento. O pedido é para que a mesma a obrigação seja realizada em prazo menor ao que foi concedido na origem. A controvérsia diz respeito à realização dos seguintes procedimentos médicos: “a) CONSULTA EM RADIOTERAPIA; b) TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTES/SEDAÇÃO; c) TC DO ABDOMEN SUPERIORADULTO C/CONTRASTES/SEDAÇÃO; e d) TC DO TORAX ADULTOC/CONTRASTES/SEDAÇÃO”. Referidos procedimentos estão inseridos no SISREG III, e são correlatos com o diagnóstico de NEOPLÁSIA MALIGNA DA MAMA, classificada com risco vermelho. A paciente é acompanhada no Hospital de Base do Distrito Federal. O pedido de tutela de urgência foi deferido e fixado o prazo de 15 dias em razão do que dispõe o art. 2o da Lei n. 12.732/2012. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque depois de proposta a ação com o fim de obrigar o Distrito Federal a cumprir com sua obrigação de prestar os serviços de saúde, veio esta a ser internada no Hospital de Base do Distrito Federal no dia 01/08/2023, unidade reconhecida como de referência para o atendimento de pacientes com câncer. Nesse cenário, os critérios para o pronto atendimento da paciente são reavaliados diariamente pelos profissionais da área de saúde que a assistem, inclusive de eventual risco que determinado exame pode provocar. Ou mesmo, em última análise, qual melhoria poderia ser proporcionada ao estado da paciente com a realização do referido exame. Cabe reconhecer, inclusive, que em razão da internação e das constantes reavaliações promovidas pela equipe médica, pode o médico assistente rever a indicação pela realização de um ou de outros procedimentos médicos inseridos no Sistema de Regulação. Não que isso justifique a paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.